Tribunal: TJBA
Processo: 8062416-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062416-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLÁVIO GALVÃO CALHAU

Advogado(s)
:
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

AGRAVADO: DARLEI PALAFOZ SILVA

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE OBRA. CONFLITO FÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. MEDIDA INTERMEDIÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESTRUTURAIS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o embargo integral de obra, em razão de alegados danos a imóvel vizinho, diante de conflito entre registros unilaterais de avarias e documentação administrativa que atesta a regularidade da construção, sem comprovação técnica do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o embargo integral da obra diante da ausência de prova técnica conclusiva; (ii) estabelecer se é possível a adoção de medida intermediária que compatibilize a continuidade da obra com a prevenção de eventuais danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório revela conflito de versões fáticas desacompanhado de elemento técnico imparcial capaz de conferir segurança à cognição jurisdicional.

4. A manutenção integral do embargo mostra-se excessiva, especialmente diante do estágio avançado da obra, em fase de acabamento, cujas atividades não possuem aptidão relevante para causar impactos estruturais.

5. A revogação total da restrição revela-se temerária, pois inexistem elementos técnicos suficientes para afastar o risco de dano ao imóvel vizinho.

6. A solução adequada exige medida proporcional que preserve os interesses em conflito até o esclarecimento técnico definitivo dos fatos.

7. A autorização restrita aos serviços não estruturais permite a continuidade da obra sem potencial de agravamento de danos.

8. A realização de prova pericial técnica é imprescindível para apurar o nexo causal entre a obra e as avarias alegadas, bem como eventual risco estrutural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de prova técnica em controvérsia fática envolvendo alegados danos estruturais impede tanto a manutenção integral quanto a revogação total de embargo de obra. 2. É cabível a adoção de medida intermediária que autorize apenas serviços não estruturais, como forma de compatibilizar os interesses das partes. 3. A realização de prova pericial é indispensável para a adequada solução de controvérsias que dependem da demonstração de nexo causal técnico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8062416-76.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
FLÁVIO GALVÃO CALHAU
e Agravado

DARLEI PALAFOZ SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Salvador, sala das sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator desiganado

03